Tribunal: TJBA
Processo: 0502940-87.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502940-87.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MA. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação. Plano de saúde coletivo empresarial com dez beneficiários e membros da mesma família. Equiparação a plano individual. Abusividade de reajustes acima dos índices autorizados pela ANS. Possibilidade de restituição dos valores pagos a maior de forma simples. Aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de correção e juros. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados a contrato coletivo empresarial com apenas dez beneficiários, todos pertencentes à mesma família, determinando a aplicação dos índices autorizados pela ANS para planos individuais e condenando à restituição em dobro dos valores pagos a maior. A parte apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição ânua, a legalidade dos reajustes aplicados com base em critérios atuariais e a exclusão da condenação à devolução em dobro.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de plano de saúde coletivo empresarial com reduzido número de beneficiários, todos da mesma família, configura "falsa coletivização" e pode ser equiparado a plano individual; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados entre 2014 e 2018, superiores aos índices autorizados pela ANS, são abusivos; (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior ou se deve ser simples, considerando o momento da cobrança.

III. Razões de decidir

3.A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a possibilidade de equiparação de planos coletivos com reduzido número de beneficiários a planos individuais, quando configurada “falsa coletivização”, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC e dos limites de reajuste fixados pela ANS.

4.A ausência de critérios objetivos e a elevação dos reajustes praticados (entre 16% e 21% ao ano) em desconformidade com os índices da ANS, somadas à ausência de poder de barganha da estipulante, caracterizam cláusula abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
5.A alegação de justificativa atuarial dos reajustes não afasta o controle judicial de abusividade nas relações de consumo.

6.A restituição dos valores pagos a maior deve observar a modulação de efeitos fixada no EAREsp nº 676.608/RS: para cobranças realizadas antes de 30/03/2021, a devolução se dá de forma simples, salvo prova de má-fé, o que não se verifica no caso concreto.
7.Com base na nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), aplicável desde 30/08/2024, os valores a serem restituídos devem ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros moratórios, conforme entendimento firmado no REsp 1.795.982/SP.
8.Considerando o provimento parcial do recurso, não se aplica a majoração da verba honorária de sucumbência, conforme tese fixada no Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso parcialmente provido, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente pagos, observado o prazo prescricional, mediante incidência exclusiva da taxa SELIC, conforme artigo 406 do Código Civil e REsp 1.795.982/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
0502940-87.2018.8.05.0080
, em que é apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e apelado
MA. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.